Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE DESTINADA A REMUNERAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida, interposto pelo executado em face da decisão que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial no 0712322-60.2024.8.07.0014, acolheu em parte os Embargos à Execução para manter a penhora no percentual de 30% do valor bloqueado (R$ 668,85) e, por consequência, determinar a liberação da quantia remanescente (R$ 1.562,98) em favor da parte executada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72386522). Gratuidade de justiça deferida nos autos originários.
3. Em suas razões recursais, a parte executada sustenta que, em execução de título extrajudicial, a manutenção da penhora de 30% sobre remuneração (R$ 668,85) contraria a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, cujas exceções do § 2o se restringem a prestações alimentares ou a remuneração superior a cinquenta salários-mínimos mensais, hipóteses não verificadas nos autos, impondo-se a tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; assevera que a relativização admitida pelo STJ tem caráter excepcional, condicionada à inviabilidade de outros meios executivos e à preservação da subsistência do devedor e de sua família, o que não se verifica, pois a constrição alcança quase a totalidade do salário líquido e não há prova robusta de que não comprometa a subsistência, havendo, ademais, precedente específico do TJDFT que veda a penhora de percentual de salário em dívida não alimentar até o limite de 50 salários-mínimos. Requer, assim, a declaração da impenhorabilidade integral da remuneração do agravante.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 73436759).
5. Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 72415853).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada sobre valores depositados em conta corrente pode ser mantida, diante da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
7. Em que pese o CPC prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo STJ, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
9. No caso, o valor bloqueado das contas da agravante decorreu de bloqueios efetuados pelo sistema SISBAJUD em 06/05/2025 totalizando R$ 2.232,83, sendo R$ 2.222,83 no Banco de Santander e R$ 10,00 efetuado no Banco Neon Pagamentos (ID 235472980). O agravante apresentou contracheque (ID 234909956), que demonstra remuneração líquida de R$ 3.597,63, bem como que a conta bancária atingida pelo bloqueio é aquela em que recebe sua remuneração mensal. Assim, não há dúvida quanto à natureza salarial da verba constrita.
10. A decisão agravada reconheceu a natureza salarial da quantia, a partir do contracheque e dos comprovantes de depósito, mas manteve penhora de 30% do valor bloqueado (R$ 668,85), determinando a liberação imediata de 70% (R$ 1.562,98) em favor do executado (IDs 234908393 e 234736687). Ressalte-se que o valor bloqueado corresponde a aproximadamente 18% da remuneração mensal do executado.
11. A solução adotada pelo juízo de origem libera a maior parte do numerário (70%) e retém apenas 30% dos valores em conta, compatibiliza a tutela do crédito com a proteção do mínimo existencial. À míngua de prova robusta de hipossuficiência superveniente ou de despesas inadiáveis incompatíveis com a constrição, não se vislumbra gravame excessivo.
12. Neste sentido, julgado desta Turma: "4. A decisão ora agravada esclarece que a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outro bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência. 5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Percebe-se que o valor bloqueado não ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante." (Acórdão 1812318, 0702257-48.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões e tendo em vista o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV; Lei n. 9.099, art. 46.Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). TJDFT, Acórdão 1812318, 0702257-48.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.